Tribunal: TJES
Processo: 5015590-22.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015590-22.2023.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI
APELADO: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. e outros (10)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015590-22.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. DECISÃO HÍBRIDA DE INADMISSIBILIDADE E NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO INADMITIDO VIA AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. 2. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA NO TEMA 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONCISÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DESPROVIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com base na aplicação de precedente vinculante (Tema 339 do STF) e inadmitiu o apelo extremo nos demais fundamentos, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. A parte recorrente postula a reforma da decisão sob a alegação de nulidade por deficiência de fundamentação e inaplicabilidade do tema repetitivo, além de reiterar as teses de mérito relativas à legalidade da ação popular de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (I) Definir se o agravo interno constitui a via recursal adequada para impugnar o capítulo de decisão monocrática híbrida que inadmite recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC; e (II) estabelecer se a decisão agravada, ao aplicar o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento ao recurso, incorreu em nulidade por negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema processual pátrio, no âmbito do juízo de viabilidade do recurso extraordinário, estabelece a estrita cisão dos instrumentos de impugnação contra decisões de contornos híbridos. O agravo interno desafia exclusivamente o capítulo decisório que nega seguimento ao apelo calcado na conformidade do acórdão recorrido com tese de repercussão geral, refugindo à sua devolutividade as matérias obstadas com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. A desconstituição desse segundo capítulo exige a interposição de agravo em recurso extraordinário, impondo-se o não conhecimento parcial da insurgência por inadequação da via eleita.

4. A garantia constitucional da motivação dos atos jurisdicionais, consagrada no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, opera-se quando o Estado-Juiz explicita a
ratio decidendi
e o caminho lógico-jurídico que conduziu à conclusão do julgado, dispensando a refutação pormenorizada de cada tese ou prova carreada pelas partes.

5. A constatação de que o acórdão recorrido entregou as razões suficientes para a resolução da controvérsia preenche o núcleo essencial do Tema 339 do STF, revelando que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com a adoção de tese contrária aos interesses da parte, o que afasta a pecha de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, inciso IX; Código de Processo Civil, art. 1.021 e art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no ARE no RE nos EDcl na PET no REsp n. 1.923.432/SP, Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, j. 22.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015590-22.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LEONI ALUIZIO MAGESKI

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (Id. 18153959) interposto por LEONI ALUIZIO MAGESKI, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17499430) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da aplicação do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, bem como inadmitiu o apelo extremo nos demais fundamentos com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do CPC.

O agravante sustenta a nulidade da decisão por deficiência de fundamentação e a inaplicabilidade do Tema 339 do STF ao presente caso, argumentando que a decisão agravada limitou-se a transcrever a ementa do paradigma sem realizar a necessária correlação fático-jurídica com as teses defendidas, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de reiterar a legalidade da Ação Popular para tutelar o erário em face do Programa Compete-ES.

Preliminarmente, o agravo interno comporta conhecimento apenas quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, única matéria que teve seguimento negado na decisão recorrida.

Os demais fundamentos do recurso extraordinário foram inadmitidos com base no art. 1.030, V, do CPC, hipótese que desafia Agravo em Recurso Extraordinário, sendo o agravo interno via inadequada para impugná-los. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO HÍBRIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM PARTE E, NO MAIS, NÃO ADMISSÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO . NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO . AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895/STF. 1 . A decisão de natureza híbrida, que nega seguimento em parte e, no mais, não admite o recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e de agravo em recurso extraordinário.Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil . 2. A alegada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 895/STF). 3 . Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (STJ - AgInt no ARE no RE nos EDcl na PET no REsp: 1923432 SP 2021/0049876-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/08/2023).

Na parcela conhecida, o agravo interno volta-se contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, fundada no Tema 339/STF, que reputou o acórdão recorrido em harmonia com o precedente vinculante.

Com relação ao Tema 339 do STF, cuja tese dispõe que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, infere-se que a decisão agravada o aplicou com acerto.

O Tema 339/STF assenta que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada alegação ou prova. A decisão agravada aplicou esse entendimento com acerto. Da leitura do acórdão, constata-se que o órgão julgador afastou a nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ao identificar fundamentos suficientes para sustentar a conclusão do julgado, ainda que expressos de forma concisa.

O recurso traduz, portanto, mero inconformismo com o resultado, sem configurar nulidade por ausência de fundamentação.

A concisão do pronunciamento judicial não se confunde com sua ausência. O art. 93, IX, da Constituição Federal é satisfeito quando o juízo explicita o percurso lógico-jurídico que conduziu à conclusão do julgado, exigência cumprida nos autos.

A decisão agravada aplicou o Tema 339/STF ao reconhecer que a extinção fundamentada do feito se compatibiliza com a garantia da motivação, sem que a adoção de tese contrária à pretensão da parte configure negativa de prestação jurisdicional.

Não há, portanto, erro na subsunção do caso ao precedente vinculante, nem foi demonstrada distinção apta a justificar o processamento do recurso. A decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria, no sentido de conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Acompanho o voto de relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de conhecer parcialmente do agravo interno e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe

provimento.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.